Tribunal: TJMT
Processo: 1000445-37.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Mandado de Segurança n.o 1000445-37.2021.8.11.9005
Impetrante: BANCO SAFRA S.A.
Impetrada: MM.a JUÍZA DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por BANCO SAFRA S.A. contra decisão da MM.a JUÍZA DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT, nos autos n. 1002503-24.2021.8.11.0045 – 55456735, que concedeu a tutela de urgência para determinar que o impetrante proceda “(...) a baixa do gravame do veículo indicado junto ao DETRAN/MT, bem como se abster de cobrar, exigir, apontar para protesto qualquer título que tenha como fundamento o financiamento aqui discutido, no prazo de 05 (cinco) dias (...)”.
O impetrante alega que não foi oportunizado o contraditório, a fim de resistir aos argumentos formulados na referida ação, bem como enfatiza que os boletos emitidos não foram em seu beneficio, e, por fim, assevera que se trata de possível ocorrência de fraude.
Com base em tais argumentos postula, liminarmente, pela suspensão da decisum proferida no processo original. No mérito, requer seja o pedido inaugural acolhido, com a concessão da segurança, de forma definitiva, a fim de que seja confirmada a liminar pleiteada, ou, alternativamente, caso tenha havido o levantamento do crédito, seja determinado a sua devolução ao Impetrante.
É a síntese. DECIDO.
A concessão de mandado de segurança submete-se ao requisito indisponível da comprovação, de plano, de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal e artigo 1.o da Lei n.o 12.016/2009.
Por outro lado, a Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu artigo 7.o, III que o Juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”.
A par dessas premissas, analisando sumariamente os presentes autos, entendo existir fundamento à pretensão liminar postulada pelo Impetrante.
Assim é porque, analisando o processo n. 1002503-24.2021.8.11.0045, verifica-se que de fato, existem evidencias que sinalizam a ocorrência de fraude, fato que aponta para a existência do chamado fumus boni iuris.
Assim, colaciono prints de alguns documentos carreados pela própria parte Reclamante nos referidos autos (ID. 53744204 e 53744240), quais sejam:
Quanto ao risco de prejuízos de difícil reparação, considerando a hipótese em que seja constatada a fraude pelo juízo de primeiro grau na sentença, mostra-se evidente diante da possibilidade de irreversibilidade da decisão interlocutória atacada.
Nesse sentido, litteris:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA E DO RISCO IMEDIATO DE DANO – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Se apare autora pretende compelir que a ré promova a transferência de titularidade do veículo e não faz prova, initio littis, do alegado, inexiste verossimilhança que conduza ao deferimento do pleito inaugural. Havendo risco de irreversibilidade da medida, já que a baixa no gravame poderá gerar risco à eventual garantia contratual, se vigente, mostra-se necessário o estabelecimento do contraditório e a abertura da fase instrutória.
(TJ-MT 10090427820208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2020) (negritei)
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO SINGULAR QUE INDEFERIU O PEDIDO DE BAIXA DO GRAVAME NO REGISTRO DO BEM – INSURGÊNCIA – CONTROVÉRSIA QUE TEVE INÍCIO NO ANTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES NAQUELA OPORTUNIDADE – PRESENTE DEMANDA QUE VISA A BAIXA DO GRAVAME E INDENIZAÇÃO – CENÁRIO DE DÚVIDA E CAUTELA NESTE ESTÁGIO EMBRIONÁRIO DA LIDE – DOCUMENTOS APRESENTADOS QUE SÃO INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A EFETIVA QUITAÇÃO DA COMPOSIÇÃO – NECESSIDADE DO DEVEDOR COMPROVAR QUANTUM SATIS OS PAGAMENTOS DE QUITAÇÃO DO VALOR ASSUMIDO NA TRANSAÇÃO – IMPÕE-SE AGUARDAR MELHOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS DA TUTELA NÃO PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 17a C. Cível - 0063043-26.2019.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Juiz Fabian Schweitzer - J. 09.07.2020)
(TJ-PR - AI: 00630432620198160000 PR 0063043-26.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juiz Fabian Schweitzer, Data de Julgamento: 09/07/2020, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 10/07/2020)
Assim, fica demonstrada ser temerária a manutenção da referida decisão, uma vez que deve ser possibilitada aos reclamados a possibilidade do contraditório.
Posto isto, DEFIRO a medida liminar pleiteada, determinando o sobrestamento da decisão proferida nos autos n. 1002503-24.2021.8.11.0045 – 55456735, até ulterior deliberação judicial.
Notifique-se a Autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender necessárias.
De igual modo, intime-se o litisconsorte passivo para, querendo, prestar informações, no prazo de 10 (dez) dias.
Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para manifestação.
Após, voltem-me os autos conclusos para ulterior deliberação.
Às providências.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator